Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724827-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME EDUARDO SILVA ARAUJO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME EDUARDO SILVA ARAUJO contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia no cumprimento de sentença n. 0708449-85.2024.8.07.0003, promovido por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em desfavor do agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo devedor, ora recorrente (ID 234917125). Em suas razões de recorrer, o agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que os extratos bancários colacionados na origem se referem aos últimos meses do ano de 2024 (IDs 230268057 e 230268054). Assim, não servem para o fim de comprovar os rendimentos atuais auferidos pelo recorrente. Ademais, não restou esclarecida a forma de exercício da atividade profissional de barbeiro pelo agravante, se desenvolvida mediante vínculo empregatício, na qualidade de autônomo, ou no âmbito de atividade empresarial própria. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como CTPS (inclusive no formato digital), documentos que esclareçam como se dá o exercício da sua atividade profissional, extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 17:12:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora